Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0716385-39.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 224422555) do cumprimento de sentença n. 0702253-30.2023.8.07.0005, que indeferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao sócio falecido da empresa executada, aqui agravada, bem assim rejeitou o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre a executada e a empresa J.A de Sousa Artigos Religiosos LTDA (CNPJ 45.382.170/0001-16). Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Contudo, na hipótese de falecimento do proprietário de sociedade unipessoal – caso dos autos, em que o único sócio veio a óbito após iniciado o cumprimento de sentença – as quotas sociais, por integrarem o patrimônio do de cujus, passam a compor o espólio, conforme o princípio da saisine, sendo transmitidas automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão. Diante disso, e considerando a notícia de que foi aberto o inventário, à agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, os meios de intimação do espólio do sócio falecido da empresa executada, a fim de viabilizar o contraditório no presente recurso. Intime-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator